Tribunal: TJDFT
Processo: 0021907-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO. TRÊS ANOS. SUSPENSÃO. UM ANO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO DO PRAZO.
1. Nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
2. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF.
3. É de três anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário (CC, art. 206, § 3o, VIII, e Decreto no 57.663/1966, art. 70).
4. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Contudo, a inovação legislativa é inaplicável para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes.
5. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Essa disposição não se aplica enquanto perdurar hipótese específica de impedimento, suspensão ou interrupção do prazo prescricional prevista no ordenamento jurídico nacional (art. 3o, § 1o).
6. O período previsto na Lei no 14.010/2020, em regra, deve ser somado ao lapso temporal para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. No caso, contudo, não deve ser contabilizado, pois, enquanto tal norma estava em vigor, havia suspensão vigente pela aplicação do CPC, art. 921, III e § 1o, e o prazo prescricional ainda não havia iniciado (Lei no 14.010/2020, art. 3o, § 1o).
7. Atos praticados pelo exequente, quando se limitam a requerer a reiteração de diligências, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedente deste Tribunal.
8. Recurso conhecido e não provido.